Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-92.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806790-92.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806790-92.2022.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(AS): RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da denúncia por inépcia. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento de teses relevantes levantadas na peça recursal e na manifestação da Procuradoria de Justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já analisada e decidida.

4.

O acórdão embargado abordou de forma fundamentada as razões que levaram à manutenção da rejeição da denúncia, destacando a inépcia da peça acusatória por ausência de indicação do local e horário do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5.

A inexistência de vícios formais que impeçam a compreensão do julgado afasta a alegação de omissão ou contradição, sendo inadmissível a pretensão de revisão da decisão sob a via dos embargos declaratórios.

6.

O mero inconformismo do embargante não justifica a modificação do julgado, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ausência de indicação do local e horário do crime na denúncia compromete a sua aptidão, inviabilizando o recebimento da peça acusatória nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

3.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 619; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018; TJSP, Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806790-92.2022.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(AS): RAFAEL PATRICK COSTA SOARES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra
Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido Estrito mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PEÇA VESTIBULAR OMISSA. AUSÊNCIA DO HORÁRIO E DO LOCAL DO CRIME. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ARTIGO 41 E 395, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O embargante alega que o V. Acórdão foi omisso e contraditório, ao argumento de que a referida decisão não enfrentou teses relevantes para decidir a questão, levantadas tanto na peça recursal como na manifestação da Procuradoria de justiça.

Aduz o Órgão Ministerial, que a denúncia aliada ao aditamento, narram de forma clara e precisa todos as circunstâncias fáticas, de que no dia 20/02/2022, Rafael Patrick Costa Soares, ora embargado, supostamente agrediu fisicamente a companheira Tamires Ramos de Nascimento, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial juntado ao feito, sendo que tais dados foram o suficiente a permitir o pleno exercício da defesa, não havendo qualquer prejuízo de compreensão do ali descrito, vez que somente na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, haveria uma análise mais aprofundada acerca dos fatos e provas.

Requer ainda, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito com a condenação do embargante pela conduta criminosa tipificada no 129, §§ 9º e 13º do Código Penal c/c o artigo 7, II, da Lei nº 11.340/2006 e seus consectários, eis que a peça de ingresso não é inepta.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte conferindo-lhes efeitos infringentes.

Os autos foram enviados à Defensoria Pública, que patrocina a causa do embargado, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de omissão e contradição no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão e contradição a serem sanadas em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de recurso em sentido estrito, contudo, não há em concreto, qualquer omissão ou mesmo contradição no V. Acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão combatido, verifica-se que na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta relatora para demonstrar as razões pela qual foi mantida a decisão preferida pelo juízo monocrático de rejeição da peça inicial acusatória por inépsia.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado, conforme trecho abaixo:

“(...)Pois bem, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a indicação da qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Busca-se, com isso, possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, sendo certo, por outro lado, em atenção ao princípio da correlação ou congruência, que o acusado se defende dos fatos denunciados e não da capitulação jurídica apresentada pela acusação.

Para o cumprimento da exigência legal da narrativa dos fatos com todas as circunstâncias, não é suficiente a descrição do fato infringente da lei ou a repetição dos termos legais. É necessária a exposição minuciosa da ação criminosa, com todos os acontecimentos que a cercam:
a pessoa que a praticou, os meios empregados, o malefício que da conduta resultou, os motivos que determinaram o agente, a maneira praticada,
o lugar e o tempo.

É bem verdade que não se pode exigir o esgotamento dos fatos e minúcias da prática delitiva, pois na etapa inicial do processo, o que se espera é a aptidão do pedido para que dele transcorra a instrução, momento em que, com observância do devido processo legal, se formará o convencimento do magistrado.

Aqui, todavia, a denúncia e o seu aditamento não trazem de forma clara e objetiva qual o horário e o local onde se deram os fatos criminosos, ou seja, a fim de responsabilizar o recorrido pelas agressões a sua companheira, bem como, possibilite a este o devido contraditório e, assim, possa rebater de forma satisfatória a imputação, em tese, por ele praticada.

Com efeito, a acusação me pareceu omissa, apesar de descrever que a vítima foi agredida pelo recorrido com socos no rosto, aperto no pescoço e “chave de braço”, não observa-se o local do crime, onde ocorreram as referidas agressões – residência, na rua, num bar ou qualquer outro lugar -, bem como o horário do suposto ataque a sua integridade física – de dia, a noite ou no período vespertino -., sendo portanto, o horário ou mesmo período do dia e local em que teria ocorrido o delito, importantes para o recebimento da peça inicial acusatória e tê-la como apta, nos termos do artigo 41 do CPP.(...) (...) Cabe salientar, que o recorrido deve se defender da imputação contida expressamente na peça inicial acusatória e não do que poderia, eventualmente ser extraído do procedimento investigatório, como pretendi o representante ministerial, de modo que a denúncia não cumpre os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e, por consequência, não permite o exercício da ampla defesa. (...)”

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Outrossim, incumbe rememorar que o feito se encontrava na fase de admissão ou não da ação penal, na qual o magistrado realiza um juízo prévio de admissibilidade da acusação, embasado na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de viabilizar o julgamento do acusado por conduta criminosa constante do ordenamento repressivo brasileiro, e por não preencher os requisitos constantes do artigo 41 do Estatuto Processual Penal foi considerada inepta, e por consequência rejeitada a denúncia contra o embargado.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão referenciado, o que é vedado na via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” (grifos e negritos meus)

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)” (grifos e negritos meus)

Por fim, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025